Tribunal: STF
Processo: ADPF 1035
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos. 



    Fábio de Oliveira Ribeiro requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (doc. 6). 



    A presente ação direta foi ajuizada pelo partido político Rede Sustentabilidade, em face do Decreto nº 11.269, de 30 de novembro de 2022, que altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, o qual, por sua vez, dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.



    Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, compete ao relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae. 



    O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 prevê a possibilidade de participação no feito de órgãos ou entidades e não de pessoas físicas. E não poderia ser diferente, haja vista que a intervenção de terceiros nos processos de índole objetiva não é admitida, abrindo-se exceção tão somente à participação de interessados, na qualidade de amigos da corte, tendo em vista a possibilidade de contribuírem efetivamente para a solução da causa.



    Referida contribuição, entretanto, pressupõe que a entidade ou órgão detenha a mais ampla representatividade possível, uma vez que a participação desses interessados somente se justifica na medida em que concretizem uma maior democratização do debate constitucional, conferindo maior legitimidade às decisões proferidas pela Corte.



    Pessoas naturais, conquanto possam ter interesse direto na causa, não detêm representatividade social, donde ser inadmissível sua participação na qualidade de amicus curiae. Nesse sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: ADI nº 5.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/4/2019 e ADI nº ADI 5.730/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 4/10/2017.



    Ademais, não socorre ao postulante a previsão constante do art. 138 do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da possibilidade de pessoas naturais serem admitidas no processo na qualidade de amicus curiae, haja vista que o procedimento das ações de controle concentrado de normas é especial e afasta a norma processual geral naquilo que ela dispuser de modo diverso.



    Assim sendo, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente